Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-57.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 622.632.501-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Embargos de Declaração:

1005827-57.2021.8.11.0001 - PJE

Data do

Julgamento:

05/08/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA

Embargado:

BANCO BMG S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO EVIDENCIADADA.

1.
É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Pedido de devolução em dobro sobre a quantia de R$ 7.262,83 (sete mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) não analisado.

3. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, a parte Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão no Acórdão proferido.

3. Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela parte Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4. Isso porque, conforme fundamentado no acórdão, apesar de não haver contrato assinado, há contrato nos autos com informações claras a respeito do seguro e taxa de juros, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, o que levou este juízo a entender pela regularidade da contratação, não havendo que se falar em contradição, omissão ou obscuridade.

5. Nesse sentido, o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

6. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, essencialmente no que diz respeito à ausência de menção do pedido de devolução em dobro sobre a quantia de R$ 7.262,83 (sete mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) formulado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve, de fato, omissão quanto ao ponto evidenciado pela Embargante.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim de modificar o voto nos seguintes termos:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2
. No caso, a parte Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela parte Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Isso porque, conforme fundamentado no acórdão, apesar de não haver contrato assinado, há contrato nos autos com informações claras a respeito do seguro e taxa de juros, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, o que levou este juízo a entender pela regularidade da contratação, não havendo que se falar em contradição, omissão ou obscuridade.

5.
Ademais,
quanto ao pedido de devolução em dobro sobre a
quantia de R$ 7.262,83 (sete mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), entendo que não merece ser deferido, uma vez que não comprovada a má-fé da Embargada, sendo correta a devolução na forma simples, assim como realizada em sede administrativa.

6.
Nesse sentido, o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7
. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022